Tribunal: TJMT
Processo: 1009419-21.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009419-21.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAIANE DE OLIVEIRA HENRIQUE - CPF: 052.191.521-06 (APELANTE), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. INEXISTÊNCIA
DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Ação de Indenização por Danos Morais proposta em razão de atraso no voo inicial, resultando na perda de conexão e em atraso na chegada ao
destino final
. Pretensão indenizatória em virtude da suposta falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o atraso no voo inicial, alegado pela parte autora, efetivamente ocorreu e se houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea que justifique a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. Documentos constantes dos autos e consulta ao sítio eletrônico da ANAC demonstram que o voo inicial (LA3647) chegou ao destino com antecedência de 14 minutos, sem indícios de alteração de horário.

4. Divergência de fuso horário entre o local de partida e Brasília, conforme registrado na sentença, não caracteriza atraso no serviço prestado pela apelada.

5.
O segundo voo
de conexão também foi realizado sem qualquer intercorrência, com horário de chegada pontual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
Inexistente a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, torna-se indevido o pleito
indenizatório por danos morais”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXII; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 3º, § 2º; CPC/2015, art. 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
DAIANE DE OLIVEIRA HENRIQUE
,
cont
ra
sentença proferida
pelo MM.
2
ª Vara Cível da Comarca de
Sorriso
/MT,
que
,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos
Morais

ajuizada

em face de
TAM LINHAS AÉREAS
,
julgou
i
mprocedente a pretensão inicial
que tinha como objetivo a indenização por danos mo
rais em razão de atraso de voo e perda de conexão.

Em síntese,
a Apelante sustenta que d
evido ao atraso injustificado no voo de conexão OPS (Sinop) x BSB (Brasília), chegou com atraso em Brasília e perdeu o voo de conexão seguinte (BSB x REC), tendo aterrissado em seu
destino
com atraso de 8h.

Realça
que
não recebeu adequado suporte por parte da Apelada, tendo tolhido o direito de embarque no voo previamente contratado sem receber qualquer aviso ou comunicado prévio.

Verbera que o descumprimento do contrato de transporte aéreo somado ao descaso e inobservância do dever de informação ao consumidor configura a responsabilidade objetiva da empresa Apelada, nos termos do art. 14 do CDC.

Salienta que o atraso e/ou cancelamento de voo em razão de problemas técnicos operacionais, configura-se como fortuito interno, tratando-
se de risco inerente à atividade desenvolvida pela companhia aérea e não exime a responsabilidade da Apelada quanto aos danos causados ao consumidor.

Com essas considerações, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença recorrida e julgado integralmente procedente os pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o Apelado
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID
244076196)
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por
DAIANE DE OLIVEIRA HENRIQUE

em face de
TAM LINHAS AÉREAS
, pleiteando
indenização por danos morais em razão d
e atraso de voo e perda de conexão.

Na exordial
,

argumenta a parte autora
que
havia adquirido passagens com os trechos: Sinop (OPS) x Brasília (BSB) x Recife (REC), com saída em 06/02/2023, às 04h50min, e chegada às 10h50min do mesmo dia. Contudo, o primeiro voo OPS x BSB atrasou sem qualquer justificativa ou qualquer aviso prévio por parte da companhia Apelada, de modo que a Apelante perdeu o voo de conexão seguinte (BSB x REC) e teve que permanecer no aeroporto por muitas horas aguardando informações e providências.

Sustentou
que, em razão do atraso e perda de conexão, chegou ao seu
destino
por volta das 18h30min do dia 06/02/2023, ou seja, com atraso de 8 horas, sem que tenha sido fornecida qualquer assistência material adequada.

Em contestação, a Apelada TAM LINHAS AÉREAS afirmou
que não houve atraso ou falha na prestação do serviço, visto que
da análise da documentação constante dos autos apresentada pela própria autora, verifica-se que não houve qualquer alteração no voo LA3647, o qual chegou, inclusive, com antecedência de 14 minutos.

Afirmou que a parte autora perdeu a sua conexão e foi devidamente realocada no primeiro voo disponível.

Após a apresentação de réplica, sobreveio sentença nos seguintes termos:

“
Com efeito, a relação de consumo e a aquisição das passagens é matéria
incontroversa
nos autos, visto que não impugnadas especificamente na contestação apresentada pela empresa aérea.

Direto ao ponto, em consulta ao sítio eletrônico da ANAC (documento anexo), verifico que o voo LA3647, operado pela empresa TAM, com saída de Sinop/MT e chegada em Brasília/DF no dia 06/02/2023
não sofreu atraso
, conforme alegado na exordial,
tendo chegado ao seu destino às 07h16, ou seja, antes do horário previsto
.

Anote-se, por oportuno, que a divergência quanto ao horário de partida do Voo LA 3647, constante do site da ANAC, decorre da diferença de fuso horário entre MT e Brasília, uma vez que o Estado de Mato Grosso
encontra-se
uma hora a menos do horário oficial de Brasília.

Por sua vez, o voo de conexão também não sofreu qualquer atraso, tendo partido de Brasília/DF no dia 06/02/2023 às 08h05 e chegado em Recife/PE às 10h34 do mesmo dia.

Não há, portanto, liame objetivo entre a pretensão inicial, que sequer houve atraso, da perda subsequente do voo de conexão, o que também verifico a tempestividade (documento anexo do voo 3714).

O pedido indenizatório não comporta acolhimento, porquanto reconhecida a tempestividade do voo inicial.

Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.
”

Contra essa sentença recorre
a Apelante.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, imperioso salientar
que, sendo a Apela
da
prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor
.

Da análise dos autos,
tem-se que a Apelante adquiriu
passagem para o seguinte trecho:
Sinop (OPS) x Brasília (BSB) x Recife (REC), com saída em 06/02/2023, às 04h50min, e chegada às 10h50min do mesmo dia
, veja-se:

A partir do
próprio documento colacionado à inicial da Ação Indenizatória
pela parte recorrente (ID 244076159)
,
denota-se que
o voo
de
S
inop (OPS) a
Brasília (BSB)
, que estava previsto para chegada às 07h30min, chegou, na verdade, às 7h16min, isto é, com 14min de antecedência:

Em contestação, a Apelada
TAM LINHAS AÉREAS
também apresentou documentos comprobatórios de que o voo LA3647 foi realizado sem qualquer intercorrência, chegando, inclusive, com antecedência no destino.

Embora em réplica a parte Apelante sustente que o voo partiu com atraso, pois deveria ter saído às 04h50min quando, na verdade, saiu às 05h40min,
essa
divergência constante do site da ANAC quanto ao horário de partida do Voo
LA
3647, decorre da diferença de fuso horário entre
o Estado de Mato Grosso
e Brasília,
o que restou devidamente consignado na
r.
sentença.

Ademais, o segundo voo também não sofreu qualquer atraso, tendo partido de Brasília/DF no dia 06/02/2023 às 08h05 e chegado em Recife/PE às 10h34 do mesmo dia.

Assim,
não estando constatada a falha na prestação do serviço prestado pela empresa Apelada,
indevido o pleito de
indenização por danos morais
.

Desse modo, irretocável a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

Com tais considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

E
stando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 1
5
% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024